Tribunal: TJSP
Processo: 2302152-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PESQUISA DE BENS EM NOME DA ESPOSA DO COEXECUTADO – INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE – CABIMENTO – MATRIMÔNIO REALIZADO EM 1.992 E TÍTULO EXEQUENDO FIRMADO EM 2015 - COMUNICAÇÃO DE TODOS OS BENS E DÍVIDAS QUE SOBREVIERAM AO CASAMENTO SOB O REGIMENTO DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, RESGUARDADA A MEAÇÃO – EXEGESE DOS ARTS. 790,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PESQUISA DE BENS EM NOME DA ESPOSA DO COEXECUTADO – INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE – CABIMENTO – MATRIMÔNIO REALIZADO EM 1.992 E TÍTULO EXEQUENDO FIRMADO EM 2015 - COMUNICAÇÃO DE TODOS OS BENS E DÍVIDAS QUE SOBREVIERAM AO CASAMENTO SOB O REGIMENTO DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, RESGUARDADA A MEAÇÃO – EXEGESE DOS ARTS. 790, IV, DO CPC E 1.658, 1.660, 1.662, 1.663, § 1o E 1.664, DO CC – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.